Tribunal: TCU
Processo: 023.520/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2022 (no da TCE no sistema: 1365/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3319/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2065/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 15/4/2025, Ata 11/2025, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "Tesouro Nacional", leia-se: "Fundo Nacional de Assistência Social", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.520/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gean Campos de Barros (XXX.682.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lábrea - AM. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.